Tribunal: TJSP
Processo: 1014625-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Servidora pública estadual aposentada. Pretensão ao recálculo do quinquênio, com incidência sobre os vencimentos integrais. Possibilidade. Base de cálculo de acordo com o art. 129, da CE, que são os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais e aquelas que tenham inserido em sua base de cálculo o adicional temporal. Art. 37, XIV, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Servidora pública estadual aposentada. Pretensão ao recálculo do quinquênio, com incidência sobre os vencimentos integrais. Possibilidade. Base de cálculo de acordo com o art. 129, da CE, que são os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais e aquelas que tenham inserido em sua base de cálculo o adicional temporal. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Sentença de procedência mantida. Juros e correção monetária que deve observar o que dispôs o Tema no 810/STF. Honorários recursais majorados. Recurso de apelação não provido, com observação.